Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. MEDIDA PROVISÓRIA No 763/2016. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE O SAQUE DE VALORES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Quanto aos honorários, dispõe o artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94, in verbis: “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”
2. In casu, as partes firmaram contrato de honorários advocatícios e estabeleceram que o pagamento seria feito ao final do processo.
3. Entretanto, ocorreu fato superveniente à sentença prolatada no mandado de segurança, que consistiu na permissão do saque do FGTS, conforme medida provisória no 763/2016.
4. Dessa forma, ainda que o contrato tenha previsto o pagamento apenas ao final do processo, carecia de razoabilidade determinar a espera do trânsito em julgado do mandado de segurança, se o bem jurídico já havia sido alcançado em razão da sentença de procedência. Ademais, a sentença foi confirmada pelo Tribunal Federal. E a medida provisória apenas incorporação o entendimento lançado no título judicial. Por conseguinte, são devidos os honorários contratuais desde a data do saque do saldo do FGTS.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.